Tribunal: STF
Processo: Rcl 57649
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Tianguá alega ter o Juiz do Trabalho da Única Vara do Trabalho de Tianguá inobservado, no Processo n. 0001187-67.2022.5.07.0029, o verbete vinculante n. 4 da Súmula, além das Rcls n. 6.266, 6.275 e 6.833.



    Narra ter a autoridade reclamada julgado procedente pedido de pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento básico da parte beneficiária, e não no salário mínimo, conforme definido no art. 192 da CLT.



    Aponta que as leis municipais n. 1389/2021 e 1.504/2022 preveem o salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade.



    Relembra que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 192 da CLT em face do art. 7º, IV, da CF, editou a Súmula Vinculante n. 4, que mantém o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade até que novo parâmetro seja fixado por via legal ou convencional.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, não conheço dessa reclamação no ponto em que se alega violação às decisões proferidas nas Rcls. n. 6.266, 6.275 e 6.833.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não cabimento de reclamação fundada em desrespeito a processo de índole subjetiva em cujo âmbito não tenha a parte reclamante figurado como parte. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Passo, de outro lado, a analisar a viabilidade desta ação no que toca ao verbete vinculante n. 4 da Súmula, que assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Portanto, a providência vedada pelo enunciado sumular é aquela em que o órgão judiciário declara a inconstitucionalidade de lei que estipulava o salário mínimo como indexador de vantagem remuneratória e, diante do vácuo legislativo, estipula parâmetro sem lastro legal.



    Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.



    Vejamos os fundamentos da decisão reclamada, no ponto que interessa à presente controvérsia:



    Em relação à base de cálculo do adicional de insalubridade, tenho que os Agentes Comunitários de Saúde possuem regulamentação própria, nos termos do parágrafo 3° do Art. 9° - A da lei n° 11.350/2006: 



    Art. 9° - A (…) 



    §3° O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base. 



    Assim, por expressa disposição legal, a base de cálculo do adicional de insalubridade é o vencimento ou salário-base da categoria.



     



    Como se vê, a autoridade reclamada reconheceu o direito de agente comunitário de saúde a perceber adicional de insalubridade calculado sobre seu vencimento-base com fundamento na lei nacional de regência da categoria (Lei 11.350/2006). Ao contrário do que afirma o município reclamante, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas meramente aplicou ao caso concreto preceito legal existente.



    Por fim, as leis municipais indicadas pelo reclamante — 1.389/2021 e 1.504/2022 — possuem como destinatárias as categorias de enfermeiros , no caso da primeira, e de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, no caso da segunda, a revelar sua inaplicabilidade ao caso em comento.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente